Tribunal: TJDFT
Processo: 0024338-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024338-20.2010.8.07.0001 RECORRENTE: FB MALDONADO - EIRELI - EPP RECORRIDO: ANTARES ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RETENÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO PROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O convencimento do juízo é formado com espeque nos elementos constantes dos autos, sendo desnecessário que o julgador faça considerações acerca de todos os argumentos ventilados pelas partes. O inciso IX do artigo 93 da Constituição da República de 1988 exige que todas as decisões sejam fundamentadas, mas não que o julgador analise todas as razões que subsidiam a pretensão da parte. Desse modo, inexiste a alegada ofensa ao princípio do devido processo legal. Preliminar de ofensa ao princípio do devido processo rejeitada. 2. Impõe-se o não conhecimento do recurso por deserção se a parte, intimada, não sanar a irregularidade. No caso, a apelante sanou o vício, efetuando o recolhimento do preparo na forma e prazo estipulados. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. A alegação da autora/apelante de que prestou corretamente o serviço não se sustenta, ante a demonstração nos autos de que houve falha na execução dos serviços contratados. Assim, havendo gastos por parte da contratante visando sanar os defeitos no serviço prestado, razoável que o valor objeto da presente demanda seja retido para compensar os prejuízos advindos, conforme autorizam a lei e o contrato. 4. Os elementos de prova apresentados pela ré/apelante não tiveram o condão de afastar a verossimilhança dos argumentos da autora/apelada, razão pela qual a sentença deve ser mantida nos moldes como proferida. 5. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, 443, inciso II, 447, §3o, inciso II, 492, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando que houve cerceamento de defesa. Sustenta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, diante da não oitiva da testemunha expressamente requerida pela postulante. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Aduz, ainda, que não era responsável, contratualmente pelo transporte dos produtos, não podendo ser responsabilizada pelo vício do serviço da transportadora. Articula que não houve comprovação dos defeitos. Sucessivamente, pede seja decotado o valor gasto com eventual reparo dos produtos do montante devido à parte recorrente por sua fabricação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de repisar os fundamentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIENE PEREIRA SILVA COUTO, OAB/GO 21.768. II - A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 24/4/2020 (ID 15689975), o apelo extremo foi manejado em 30/4/2020 (ID15771262). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 24/4/2020, a interposição do extraordinário em 30/4/2020 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para sua inadmissão. Com relação ao recurso especial, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, 443, inciso II, 447, §3o, inciso II, e 492, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIENE PEREIRA SILVA COUTO, OAB/GO 21.768. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028